Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-51.2025.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Apelação cível. Processual civil. Ação de obrigação de fazer c/c multa astreinte c/c danos morais. Emenda à petição inicial não realizada. Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
1.Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o não atendimento à determinação de emenda à inicial.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a verificar se o autor atendeu ao comando judicial para emendar a petição inicial.
III – Razões de decidir
3. O art. 321 do Código de Processo Civil dispõe que o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos art. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete.
4. O não atendimento à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento da petição e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I do CPC.
5. No caso, foi determinada a emenda à inicial para que o autor/apelante apresentasse elementos essenciais à prestação da tutela jurisdicional objetivada, porém a ordem judicial não foi cumprida em sua totalidade.
6. Desse modo, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual e o não atendimento à determinação de emenda à inicial, nos termos dos art. 321 e 485, I e IV do CPC.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1745800, 07109990320228070010, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 16/8/2023. Acórdão 1828516, 07076660320238070012, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 6/3/2024.